Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. lesão corporal. violência doméstica e familiar contra a mulher. Preliminar de nulidade. palavra da vítima. especial relevância. laudo de exame de corpo de delito. presença de lesões. pedido de absolvição. inviabilidade. autoria e materialidade comprovadas. Regime Prisional. modificação. recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (preceito secundário anterior à Lei n. 14.994/2024), c/c o art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se se encontram presentes provas da autoria e da materialidade do crime; ii) analisar a dosimetria da pena; e, iii) verificar se o regime prisional imposto é correto diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), mantém-se a condenação.
5. A gravidade da conduta do réu, ao desferir um soco no olho da vítima e atear álcool em seu rosto, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. Correta a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima teve fratura na órbita do olho esquerde e precisou se ausentar das suas atividades laborais por mais de 15 (quinze) dias.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.